Tribunal: TJDFT
Processo: 0744020-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744020-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FLOR DA COSTA AGRAVADA: EUNICE DOS SANTOS GUSMÃO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Raimundo Flor da Costa contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a penhora de 30% da aposentadoria da agravada para o pagamento dos valores devidos e aplicou multa de 1% prevista no art. 1026, §2o do CPC (proc. no 0715326-39.2018.8.07.0007, IDs no 168364373 e no 172019158). 2. O agravante alega, em síntese, que a agravada se oculta para não pagar a dívida e que a jurisprudência do TJDFT permite a penhora de salário do devedor. 3. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para afastar a incidência da multa por recurso protelatório e deferir a penhora de 30% da aposentadoria da agravada até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Não foi recolhido o preparo, mas o agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. A demanda originária tem por objeto o pagamento de quantia devida pela agravada apurada em sede de cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 1.110.369,36, indicado no ID no 167287708 dos autos de origem. 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 12. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 13. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 14. Há a notícia de que a agravada é servidora pública aposentada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 15. Nesse cenário, a penhora de 30% da sua aposentadoria até o pagamento dos valores devidos, atende à finalidade da medida, pois permitirá ao credor receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna da agravada. 16. A dívida tem origem na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pois o imóvel que deveria ser alienado é irregular, o que tornou inviável o leilão. 17. A multa imposta na análise dos embargos de declaração será analisada no mérito do recurso. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 19. Defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria da agravada, assim compreendidos o saldo resultante dos proventos brutos, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas. 20. Oficie-se ao Tribunal de Contas da União para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária a ser indicada pela agravante. 21. Intime-se o agravante para que, no prazo de até 48 horas, informe a conta bancária em que os valores deverão ser depositados, para viabilizar a expedição do ofício com o intuito de implementar os descontos mensais, sob pena de revogação. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO